Tribunal: TJBA
Processo: 8044507-60.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044507-60.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: XETROA-TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
BERNADETE MENDES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. SUBSTITUIÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS PELOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada em ação revisional de contrato de plano de saúde, determinando a substituição dos reajustes anuais aplicados pelos índices divulgados pela ANS para planos individuais e limitando os reajustes por faixa etária aos 59 anos em 30%.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato caracteriza "falso coletivo" a justificar aplicação do regime dos planos individuais; (ii) estabelecer se os reajustes anuais e por faixa etária aplicados são abusivos; (iii) determinar se a tutela antecipada foi corretamente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato, embora formalmente coletivo empresarial, apresenta elementos caracterizadores de "falso coletivo", pela ausência de mutualismo efetivo e poder de negociação real.

O número irrisório de beneficiários (3 a 4 pessoas, núcleo familiar) impossibilita a diluição de riscos característica dos planos coletivos genuínos.

A confissão expressa na petição inicial de que se trata de "contrato típico de adesão", sem possibilidade de discussão de cláusulas ou reajustes, evidencia a ausência de autonomia negocial.

As alterações unilaterais promovidas pela operadora (mudança de código ANS, recusa de exclusão de coberturas) demonstram tratamento do estipulante como consumidor individual.

A inversão do ônus da prova determinada na decisão de saneamento reconhece a hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade da parte autora.

Precedente desta Corte (Apelação 8028025-97.2022.8.05.0001, 3ª Câmara Cível) reconheceu situação análoga e aplicou índices de planos individuais em "falso coletivo".

Os reajustes por faixa etária de 77% e 82,5% aos 59 anos são presumivelmente desarrazoados, à míngua de comprovação de base atuarial idônea, conforme exigido pelo Tema 1016 do STJ.

A limitação provisória a 30% é medida cautelar razoável até a produção de prova pericial, não causando prejuízo irreversível à operadora.

A tutela antecipada observou os requisitos do art. 300 do CPC, com probabilidade do direito e perigo de dano pela onerosidade excessiva das mensalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Contratos de plano de saúde formalmente coletivos empresariais, mas que apresentam número irrisório de beneficiários, ausência de poder de negociação e tratamento como contrato de adesão, podem caracterizar "falso coletivo", justificando a aplicação das regras protetivas dos planos individuais. 2. Caracterizado o "falso coletivo", aplicam-se os índices de reajuste anual fixados pela ANS para planos individuais. 3. Reajustes por faixa etária superiores a 70% são presumivelmente desarrazoados até comprovação de base atuarial idônea, cabendo à operadora o ônus da prova em razão da inversão determinada com base no CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, VIII; 47; 51, IV e X; CPC/2015, arts. 300; 932, III; 1.003, §5º; Lei 9.656/98; RN ANS 63/2003; RN ANS 309/2012.

Jurisprudência releva
nte citada:
STJ, Tema 1016; TJBA, Apelação 8028025-97.2022.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19/09/2024.
STJ - AgInt no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044507-60.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada XETROA-TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

.